Tribunal: TJSP
Processo: 1040505-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ção de pensão reajustado pelos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao IPC de março e abril de 1990, devidos em abril e maio do mesmo ano, respectivamente, mais as diferenças vencidas decorrentes.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 85 do STJ – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Possibilidade, apenas, com relação ao IPC de 84,93%, incidente sobre o mês de março – Revogação da Lei 7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90 – Violação de direito adquirido em relação ao mês de março/1990, por ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença parcialmente reformada.
Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1040505-90.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2020

Data de publicação:

20/07/2020

Ementa:
PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. - Pretensão ao recebimento do benefício de complementação de pensão reajustado pelos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao IPC de março e abril de 1990, devidos em abril e maio do mesmo ano, respectivamente, mais as diferenças vencidas decorrentes.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência –

Ementa:
PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. - Pretensão ao recebimento do benefício de complementação de pensão reajustado pelos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao IPC de março e abril de 1990, devidos em abril e maio do mesmo ano, respectivamente, mais as diferenças vencidas decorrentes.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 85 do STJ – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Possibilidade, apenas, com relação ao IPC de 84,93%, incidente sobre o mês de março – Revogação da Lei 7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90 – Violação de direito adquirido em relação ao mês de março/1990, por ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença parcialmente reformada.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040505-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE DE
FÁTIMA MAGNONI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após votos do relator e da 2a juíza dando
parcial provimento ao recurso, divergiu a 3a juíza. Em julgamento estendido, foram
convocados os Desembargadores Ferraz de Arruda e Djalma Lofrano Filho, que
acompanharam o relator. Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Declara parcialmente vencida a 3a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA
E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 8 de julho de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11788
Apelação Cível no 1040505-90.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Solange de Fátima Magnoni
Apelado: Estado de São Paulo
MMa Juíza: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA
- FERROVIA PAULISTA S.A. - Pretensão ao recebimento do
benefício de complementação de pensão reajustado pelos
índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao IPC de março
e abril de 1990, devidos em abril e maio do mesmo ano,
respectivamente, mais as diferenças vencidas decorrentes.
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Não ocorrência
Aplicação da Súmula no 85 do STJ

Preliminar rejeitada.
MÉRITO Possibilidade, apenas, com relação ao IPC de
84,93%, incidente sobre o mês de março Revogação da Lei
7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente
convertida na Lei no 8.030/90 Violação de direito adquirido
em relação ao mês de março/1990, por ofensa ao princípio
constitucional da irredutibilidade Precedentes Correção
monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810) Sentença parcialmente reformada.
Apelo parcialmente provido.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Solange de Fátima
Magnoni, pensionista de ferroviário da extinta Ferrovia Paulista S.A. FEPASA em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Objetiva seja a requerida condenada à
aplicação dos reajustes salariais de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao IPC de março
e abril de 1990, incidentes, respectivamente, em abril e maio do mesmo ano, com
pagamento das parcelas vencidas e reflexos, tudo corrigido, apostilando-se.
A r. sentença de fls. 186/192, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte
autora restou condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedida (fl. 171).
Apelo da autora insistindo no acolhimento do pedido inicial, para que a
requerida seja condenada ao pagamento das diferenças de proventos, na
complementação de pensão, decorrentes da aplicação dos índices de 84,93% e 44,80,
correspondentes, respectivamente, ao IPC do mês de março/1990 e abril/1990. (fls.
196/210)
Contrarrazões às fls. 213/222, com preliminar de ocorrência de prescrição
do fundo de direito.
Eis o breve relato.
Ex ante, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Primeiramente, cumpre consignar que, revendo posicionamento adotado
anteriormente, a preliminar de prescrição do fundo de direito alegada nas contrarrazões
recursais deve ser afastada.
Registre-se que, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça entendem
tratar a espécie, em que se busca a extensão de reajuste salarial sobre o benefício de
complementação de aposentadoria da variação do IPC nos meses de março e abril de
1990, de relação jurídica de trato sucessivo.
Assim, a prescrição alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio
precedente ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADRIA. PRESTAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
NÃO-
CONFIGURADA.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual não se opera a prescrição de fundo de direito nos
casos em que se busca o reajuste da complementação de
aposentadoria/pensão pelos índices correspondentes ao IPC de março a
abril de 1990, perseguido pelos aposentados e pensionistas da FEPASA,
mas, tão somente, das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu
à propositura, por tratar-se de ato omissivo da Administração, a teor da
Súmula 85/STJ.
III A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1593238/SP, Ministra
Relatora REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, j. 04.08.2016).
“FERROVIÁRIOS
APOSENTADOS.
FEPASA.
EXTENSÃO
DOS
REAJUSTES SALARIAIS AO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. IPC. MARÇO/1990 E ABRIL/1990. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, na situação em que se busca
a extensão de reajuste salarial sobre o benefício de complementação de
aposentadoria (variação do IPC nos meses de março/1990 e abril/1990), a
prescrição atinge tão somente a prestações vencidas há mais de 5 (cinco)
anos da propositura da ação, uma vez que se trata de relação jurídica de
trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ.
2. Recurso Especial provido.” (REsp 1509754/SP, Ministro Relator
HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 09.06.2015).
Rejeitada a preliminar de prescrição do fundo de direito, passa-se à análise
do pleito da autora, que pretende seja o benefício de complementação reajustado pelo
IPC do mês de março e de abril de 1990, devido em abril e maio de 1990, com o
pagamento dos valores atrasados, devidamente corrigidos e, em que pese entendimento
anterior, adotado em casos análogos, seguindo o entendimento que tem prevalecido
nesta C. Câmara, vê-se que o recurso da autora merece parcial provimento, nos
seguintes termos.
O artigo 2o da Lei no 7.788/89, assim previa:
“Art. 2o. O valor do salário mínimo estipulado no artigo anterior será
corrigido, mensalmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC do
mês anterior.”
A cláusula 4a, do Acordo Coletivo do Reajuste da Categoria 90/91, na qual
se fundamenta o pedido da autora, com vigência a partir de 1o de Janeiro de 1990,
estabelecia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Cláusula 4a A partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no 7.788/89,
que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção
pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as
faixas salariais.”
Ocorre, porém, que, a Lei no 7.788/89 foi revogada pela Medida Provisória
154, de 15.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, estipulando nova
fórmula de reajustes de preços e salários.
Assim, em princípio, o entendimento anteriormente esposado por este
Relator era que, com a revogação da Lei no 7.788/89, não era possível a correção dos
salários dos ferroviários, tal qual prevista no aludido acordo coletivo.
Entretanto, o Col. Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, reconheceu
a inaplicabilidade de lei nova que altera sistemática de reajuste de vencimentos de
servidor público quando “(...) já se achavam realizados todos os elementos tidos pela
lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado
aos vencimentos relativos a referido mês” (RE 258980/SP, Relator Ministro ILMAR
GALVÃO j. 10.04.2003), sob pena de ofensa ao princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos.
Assim sendo, considerando que a determinação de reajuste salarial pelo IPC
vigorou até o dia 15 de março de 1990, enquanto ainda vigente a Lei no 7.788/89, de
rigor a procedência do pedido inicial para que a complementação da pensão seja
reajustada pelo IPC de 84,93% para março de 1990; por outro lado, não é possível
reconhecer a procedência do pedido quanto ao reajuste do IPC de abril de 1990, por
expressa vedação da Lei 8.030/1990.
Nesse sentido, julgados desta Col. 13a Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. IPC. INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Pretensão de
aposentada da extinta FEPASA voltada ao recebimento do benefício de
complementação
reajustado
pelos
índices
de
84,93%
e
44,80%,
correspondentes ao IPC de março e abril de 1990, devidos em abril e maio do
mesmo ano. Possibilidade apenas com relação ao IPC de 84,93% incidente
sobre março, visto que a Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990,
posteriormente convertida na Lei Federal n.o 8.030/90, revogou a Lei n.o
7.788/89, que determinava a aplicação do referido índice como indexador
salarial. Precedentes desta Corte de Justiça. Os juros de mora devem observar
os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção
monetária será calculada de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE no 870.947/SE, quando definitivamente julgado o
Tema no 810. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o
pedido inicial. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1017780-44.2018.8.26.0053, Relator Desembargador DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 30.01.2019).
“PENSIONISTA DA "FEPASA" COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO -
REAJUSTES PELO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRESCRIÇÃO DE
FUNDO AFASTADA PELO C. STJ NESTES AUTOS, NOS TERMOS DA
SÚMULA 85, DO STJ (RESP No 1.658.495/SP). 2. ACORDO COLETIVO
90/91 - CORREÇÃO DOS SALÁRIOS PELO IPC REVOGAÇÃO DA LEI No
7.789/89 PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 154/90, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 8.030/90, QUE ESTIPULOU NOVA FÓRMULA DE REAJUSTE
PARA PREÇOS E SALÁRIOS RECOMPOSIÇÃO DEVIDA PARA O MÊS DE
MARÇO/1990 - SITUAÇÃO CONSOLIDADA APENAS PARA ESTE MÊS
(STF, RE 258.980-2/SP) - ENTENDIMENTO DESTA C. 13a CÂMARA

SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE SE DECRETA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIFERENÇAS A SEREM PAGAS COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE No
870.947/SE (TEMA No 810) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação / Remessa Necessária no 0026913-74.2011.8.26.0053, Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, 26.09.2018).
“DIREITO PÚBLICO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA
PRETENSÃO AO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE ACORDO COM O
I.P.C. DE MARÇO E ABRIL DE 1990, NOS TERMOS DO QUANTO
RECONHECIDO EM ACORDO COLETIVO E PREVISTO NA LEI FEDERAL
No 7.788/89
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO
APELAÇÃO DOS AUTORES
ANTERIOR
ACORDÃO
QUE
MANTEVE
A
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO PROVIMENTO PELO COLENDO S.T.J. PARA AFASTAR A
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO MÉRITO PRETENSÃO AO
REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE ACORDO COM O I.P.C. DE MARÇO E
ABRIL DE 1990 Cabimento do reajuste apenas para o mês de março de
1990, ante a revogação da Lei no 7.789/89 pela Medida Provisória no 154/90,
posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de
reajuste para preços e salários Situação consolidada apenas para este mês,
consoante decisão plenária do S.T.F., em hipótese análoga (RE 258.980-2/SP)
Entendimento desta C. Câmara
Sentença parcialmente reformada

Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0006130-90.2013.8.26.0053, Relator Desembargador ANTONIO TADEU
OTTONI, 12.09.2018).
Destarte, de rigor a reforma parcial da r. sentença, para reconhecer o direito
da apelante ao recebimento da complementação de pensão reajustada pelo IPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
84,93% para março de 1990, com o pagamento das diferenças vencidas, respeitada a
prescrição quinquenal.
No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores
devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar
que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no
870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior
à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança
nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Necessária, pois, a fixação dos critérios de incidência da correção monetária
e dos juros de mora, compatibilizando a decisão desta Turma Julgadora com o decidido
nos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, em apreço.
Por derradeiro, diante da sucumbência recíproca experimentada pelas partes,
ambas arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos
adversos, fixados em 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo
85, § 3o, já observado o § 11 do referido dispositivo legal, na base de 50% cada parte,
inexistindo despesas a reembolsar, já que a autora é beneficiária da gratuidade (fl. 171),
circunstância que deve ser observada no tocante aos honorários sucumbenciais.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19539 (13a Câmara de Direito Público)
Apelação Cível no 1040505-90.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Solange de Fátima Magnoni
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE
Respeitado o entendimento da douta maioria,
entendo que o caso é de improcedência da ação também em relação ao IPC
de março de 1990.
A autora, no caso, pensionista de ex-ferroviário
da FEPASA e requereu o pagamento de diferenças pertinentes a aplicação
dos reajustes da complementação de proventos pelo índice de correção de
preços ao consumidor (IPC) calculado para os meses de março/1990
(84,32%) e abril/1990 (44,80%3), conforme Acordo Coletivo de Trabalho
celebrado pelos ferroviários ligados à FEPASA (cláusula 4a) no qual se
avençou a forma de reajuste dos salários, a partir de janeiro/1990,
conforme a disposição do art. 2o da Lei Federal no 7.788/1989.
Cita-se a cláusula 4o do Acordo Coletivo:
“4. A partir da aplicação do índice de Preços
ao Consumidor (IPC) referente à Janeiro de 1990
e enquanto perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89,
que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurada a correção dos salários pelo índice
pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
do mês anterior, a todas as faixas salariais.”
Denota-se que, no próprio termo de acordo previa
a eficácia limitada da forma de reajuste, uma vez que só prevaleceria
enquanto perdurasse a vigência da Lei Federal em que se embasava.
No entanto, em 15.03.1990, adveio a Medida
Provisória no 154, posteriormente convertida na Lei Federal no 8.030/90,
cujo art. 10 (transformado no art. 14, após a conversão em Lei) dispôs:
“Art. 10. Ficam revogados, o Decreto-Lei n° 808,
de 18 de maio de 1967, a Lei n° 7.769, de 26 de maio de 1989, os artigos
1° a 7° da Lei n° 7.788, de 3 de julho de 1989, e o artigo 2° da Lei n°
7.789, de 3 de julho de 1989, bem assim as demais disposições legais, de
caráter geral ou especial, que disponham sobre reajuste de preços e
salários em geral e as demais disposições em contrário.”
Ressalte-se
que
muito
embora
essa
nova
legislação (Lei Federal no 8.030/90) tenha sido ulteriormente revogada pela
Lei no 8.178/91, não há que se falar em restauração da lei anteriormente
revogada (Lei no 7.788/89), tendo em vista a falta de expressa disposição
legal neste sentido (art. 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro).
Assim, como a revogação da legislação que
determinava a aplicação do IPC ocorreu antes de implementada a aquisição
do direito aos reajustes, não há que se falar em ofensa a direito adquirido.
Cabe ressaltar que o C. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, no julgamento do RE no 258.980-2/SP, tratando de caso
semelhante, entendeu que, uma vez realizados os elementos necessários à
apuração do percentual de reajuste previsto pela lei então revogada, fariam
jus os servidores a esse reajuste, ainda que lei posterior determinasse índice
diverso para o período. Entretanto, nesse caso, a nova lei discutida havia
entrado em vigor em momento posterior ao encerramento do período
laborativo em que seria aplicado o reajuste, fato que difere da presente
demanda.
Conforme julgamento do MS no 21.216-1/DF,
cujo objeto era também a aplicação, para o mês de abril, de reajuste pelo
IPC do mês de março, à luz da entrada em vigor da MP no 154/90, a
Suprema Corte assentou o entendimento de que o direito à aplicação do
reajuste pela lei revogada somente se consolida com a efetiva execução das
atividades funcionais. Sendo assim, não tendo sido encerrado o período
laborativo do mês de março/90, ainda que já passível de apuração o índice
de reajuste, não estava realizado o pressuposto de aquisição do direito.
Assim esclareceu o Min. Celso de Mello no
julgado acima referido:
“É irrelevante, no caso, para efeito de
reconhecimento da aquisição de direitos, o fato de haver sido apurado o
índice percentual do reajuste postulado, em função do período (16.2. a
15.3.90) que precedeu a revogação de seus critérios definidores. A isolada
configuração desse elemento não bastava para concretizar e dar dimensão
integral ao direito reivindicado. Quando sobreveio a Medida Provisória no
154/90, posteriormente convertida na Lei n. 8.030/90, estava ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pendente uma situação jurídica indefinida, cujo processo de formação
revelava-se em curso de mera constituição, a exigir, para efeito de sua
definitiva consolidação, a ocorrência de um segundo elemento positivo,
caracterizado pela efetiva prestação de serviços à Administração
Pública.”
Portanto, a mera apuração do índice de reajuste
não basta à aquisição do direito ora pleiteado, sendo necessária a efetiva
execução do trabalho no período de aferição, no caso, no mês de março de
1990.
Assim, considerando que o acordo contemplava a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior e a
legislação foi revogada no decorrer do mês de março, a categoria faria jus
apenas aos índices anteriores a fevereiro de 1990 e não aos índices de
março e abril.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO REAJUSTES DE PROVENTOS OU
PENSÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
ANTIGA FEPASA Pretensão de pagamento de
reajuste salarial, segundo o IPC relativo a
março/1990 (84,32%) e abril/1900 (44,80%), nos
termos do art. 2o, Lei no 7.788/89 Impossibilidade
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula
85 do STJ Mérito: Base normativa da pretensão
das autoras revogada pelo art. 10, da Medida
Provisória no 154/90 (convertida na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.030/90), antes de se configurar o direito
adquirido dos postulantes Improcedência da
demanda
inicial mantida, mas por outro
fundamento - Precedentes desta E. Corte de
Justiça
Recurso
não
provido.”
(AC
no
1038585-23.2015.8.26.0053. Des. Rel. PAULO
BARCELLOS GATTI. J. em 04/07/2016).
Assim, a meu ver, o caso era de improcedência
também quanto ao pedido relacionado ao IPC de março de 1990, tal como
decidiu o juízo de 1o grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JULIO CESAR SPOLADORE DOMINGUEZ
11520C40
12
16
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
117840A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040505-90.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.